Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000857-13.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FELIPE VIEIRA XAVIER APELADO: AMANDA CLEMENTE DA SILVA, FELIPE VIEIRA XAVIER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante o que fora certificado pela 3a TCrim no documento ID: 15717252, prossiga-se. A prestação jurisdicional foi entregue, ex vi do acórdão ID: 14967473. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador